Tribunal: TJMT
Processo: 0022313-16.2018.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022313-16.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DAVI LIMA DUTRA VIEIRA - CPF: 000.516.121-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), RAPHAEL VINICIUS CARVALHO MALHEIROS - CPF: 049.435.391-06 (VÍTIMA), ODENILSON DE LARA MALHEIROS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL COMO ÚNICA PROVA D
A
AUTORIA. AUSÊNCIA DE
OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, que o

conde
nou
pela prática de três crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c art. 70,
caput
, e art. 61, I, todos do Código Penal),
em razão
de invasão armada a
uma
residência, com restrição da liberdade das vítimas e subtração de bens diversos. A sentença impôs pena de 11 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria ou, subsidiariamente, a revisão da
dosimetria
da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
s

questões
em discussão consiste
m
em verificar se o reconhecimento pessoal do réu, realizado por uma das vítimas, desacompanhado de outros elementos probatórios autônomos, é suficiente para sustentar a condenação penal
e, alternativamente, a necessidade de revisão da dosimetria da pena
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais exige que o reconhecimento pessoal, para ensejar condenação, esteja corroborado por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório.

4. O reconhecimento realizado pela vítima, embora tenha seguido as formalidades do art. 226 do CPP, não foi complementado por outras provas materiais ou testemunhais que reforcem a autoria
delitiva
.

5. O réu não foi preso em flagrante, tampouco foi localizado com bens subtraídos; o veículo roubado foi apreendido com terceiros não identificados como partícipes, o que fragiliza
a imputação delitiva ante a ausência de

vínculo probatório
para além da versão da vítima
.

6. Testemunhas policiais ouvidas
, na fase policial e em juízo,
nada acrescentaram quanto à autoria; não há registros audiovisuais ou outr
as provas
que sustentem a imputação
feita na denúncia
.

7. Diante da ausência de um conjunto probatório harmônico e suficiente
que comprove, com robustez, a autoria delitiva
, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal do acusado, ainda que realizado de forma convicta e em conformidade com o art. 226 do CPP, não é suficiente para sustentar a condenação penal quando desacompanhado de outras provas autônomas e robustas que corroborem a autoria
delitiva
.

2. Em caso de dúvida razoável quanto à autoria do delito, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição
do réu, restando prejudicadas as demais teses recursais
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 157, § 2º, I, II e V; art. 70, caput; art. 61, I. Código de Processo Penal, art. 226; art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
2035719/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 27.09.2022,
DJe
30.09.2022; TJMT, Apelação Criminal 0013454-94.2007.811.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, c/c o art. 70,
caput
, e o art. 61, inciso I, todos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Consoante narra a denúncia, no dia 24 de fevereiro de 2018, por volta das 15h30min, no bairro Jardim Itália, em Cuiabá/MT, o apelante, em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado, invadiu uma residência e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraiu diversos bens móveis, entre os quais um veículo automotor, aparelhos celulares, corrente de ouro, cartões bancários, documentos pessoais e um crachá funcional.

Segundo consta dos autos, após renderem e amarrarem as vítimas, os criminosos evadiram-se do local utilizando o veículo subtraído, o qual foi posteriormente localizado em poder de terceiros. O apelante foi identificado por meio de reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, o qual foi ratificado, de forma segura, em juízo por uma das vítimas.

Nas razões recursais, a defesa técnica
pleiteia a absolvição
do apelante por ausência de provas quanto à autoria, sustentando que o reconhecimento realizado pela vítima constitui prova isolada, desprovida de outros elementos de corroboração. Subsidiariamente,
pugna pela reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, a redução da fração de aumento relativa ao concurso formal, bem como a exclusão da reincidência e dos maus antecedentes, sob o argumento de inexistência de comprovação do trânsito em julgado das condenações pretéritas
.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sustentando a regularidade da prova produzida em juízo e a manutenção da condenação.
D
estacou que o reconhecimento realizado pela vítima foi confirmado em juízo de forma segura e coerente, além de estar amparado por outros elementos probatórios constantes nos autos, como os depoimentos testemunhais, a apreensão do veículo subtraído, o Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante e demais indícios que, em conjunto, se revelam aptos a sustentar o juízo condenatório exarado na origem. Quanto aos demais pontos do recurso, defende que a dosimetria foi adequadamente fundamentada, conforme os critérios legais, inexistindo irregularidades que justifiquem sua modificação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Amarildo César
Fachone
, opinou pelo provimento parcial do recurso, reconhecendo excesso na valoração negativa das consequências do crime e na fração de aumento aplicada ao concurso formal, mantendo, contudo, a condenação.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e
mediante instrumento
jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta dos autos que, no dia 24 de fevereiro de 2018, por volta das 15h30min, no bairro Jardim Itália, em Cuiabá/MT, o réu
Davi
Lima
Dutra
Vieira, em concurso de agentes com comparsa não identificado, invadiu uma residência onde se realizava um evento social e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, além da restrição da liberdade das vítimas, subtraiu diversos bens móveis.

As vítimas foram rendidas, amarradas com fios de equipamento de som e trancadas em um dos cômodos da residência. Os agentes subtraíram, entre outros pertences, um veículo Hyundai HB20, cor branca, uma corrente de ouro, aparelhos celulares, documentos pessoais e cartões bancários.

Após os fatos, o referido veículo foi localizado em poder de terceiro
s
não identificado
s
como partícipe
s
do roubo. A autoria foi atribuída ao réu com base em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial
, em 05 de abril de 2018
, posteriormente confirmado em juízo pela vítima Raphael Vinícius,
em 14 de março de 2025,
a qual reconheceu o acusado de forma segura e sem hesitações como um dos autores do delito.

O réu,
citado em 05 de junho de 2024
e intimado em 10 de junho de 2024
,
por sua vez, negou a prática delitiva,

quando interrogado
em juízo,
afirmando possuir f
enótipo
comum e alegando possível equívoco no reconhecimento.

Encerrada a instrução, o juízo de origem proferiu sentença condenatória, reconhecendo a prática de três crimes de roubo majorado, em concurso formal próprio, incidindo as causas de aumento previstas nos incisos I (emprego de arma), II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade das vítimas), todos do § 2º do art. 157 do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Exposta a matéria fática, passa-se à análise do mérito recursal.

A defesa técnica do apelante sustenta a tese absolutória, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, alegando que o reconhecimento realizado pela vítima constitui elemento isolado e, portanto, insuficiente para atribuir-lhe a autoria delitiva.

Compulsando os autos, verifico que tal pretensão merece acolhimento.

Com efeito, embora a materialidade do crime de roubo esteja devidamente comprovada, inclusive com a recuperação parcial da
res furtiva
(
t
ermo de restituição (ID. 291693423, pp. 10 e 16)
,
a autoria delitiva não se revela
comprovada
com o grau de certeza necessário à prolação de um édito condenatório.

Conforme se extrai dos autos, o réu Davi Lima Dutra Vieira não foi preso em flagrante, tampouco foi encontrado na posse do veículo roubado ou de qualquer outro bem subtraído. O automóvel foi localizado em poder de terceiros
(ID.
121786947, p. 30)
,
os quais não
indicaram sua participação na empreitada criminosa,
o que fragiliza ainda mais o nexo d
a
imputação
penal a ele atribuída
.

Ademais, as testemunhas policiais
,
que participaram da investigação, Paulo Sérgio dos Santos, Patrícia Vick e o delegado Richard Damasceno, em nada contribuíram para a comprovação da autoria delitiva. O primeiro declarou que não localizou o réu para dar cumprimento à diligência e que não esteve presente no momento do reconhecimento fotográfico do acusado, realizado na fase policial. A segunda afirmou não se recordar das diligências realizadas. Já o terceiro declarou que, à época dos fatos, ainda não se encontrava lotado na respectiva unidade policial (ID 291693868).

O único elemento que sustenta a acusação é o reconhecimento realizado pela vítima, o qual, embora detenha especial relevância em delitos patrimoniais e tenha seguido o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, mediante apresentação de fotografia pela autoridade policial (ID 291693424, p. 15) e posterior confirmação em juízo (ID. 291693868), não se encontra amparado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.

N
ão foi indicada
ou ouvida
nenhuma outra testemunha que pudesse reconhecer
o acusado,
embora se tratasse de um evento comemorativo com várias outras vítimas e testemunhas;
tampouco há qualquer prova complementar
produzidas
nos autos, como registros de câmeras de segurança, por exemplo
, prisão do suposto corréu ou depoimentos orais que imputem ao réu a autoria
.

É cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece o reconhecimento pessoal, realizado nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, como meio de prova válido. Contudo, para que seja considerado suficiente à formação do convencimento judicial, exige-se que
o reconhecimento
esteja devidamente corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos, o que, na hipótese em apreço, não se verifica
ocorrer, pois o reconhecimento pela vítima é o único elemento probatório.

Nesse contexto, cumpre destacar os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO.
OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
DJe
de 11/5/2018). 3. Embora a jurisprudência desta Corte seja firme no sentido de que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e
quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
"

[...] (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2035719 SP 2021/0400891-9, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)
;

[...]
2. O princípio da presunção de inocência deve assistir o acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o princípio in dubio pro reo, que emerge quando da análise das provas produzidas pelas partes.
3. Em matéria criminal não se pode contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico.
4. Embora nos delitos patrimoniais a palavra da vítima possua significativa força probatória, é imprescindível que esteja corroborada por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal.
[...] (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00134549420078110042, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2024).

Logo, considerando que a identificação pessoal do réu constitui o único elemento de prova quanto à autoria delitiva
,
e diante da ausência de outros elementos autônomos e robustos capazes de corroborar tal reconhecimento, não é possível superar a dúvida razoável existente
acerca da autoria delitiva.

Tal conclusão se impõe, sobretudo, porque o reconhecimento pessoal, embora realizado de forma convicta, carece de qualquer respaldo em evidências concretas adicionais, tais como a apreensão de
res furtiva
em poder do réu, a indicação por suspeitos detidos em posse do veículo supostamente utilizado no crime, imagens de câmeras de segurança, ou depoimentos de testemunhas que também o reconhecessem.

Ressalte-se que, embora o Ministério Público, em suas contrarrazões (ID 291693880), sustente que o reconhecimento realizado pela vítima estaria amparado por outros elementos probatórios, como a apreensão do veículo subtraído e os depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, constata-se que tais elementos, ainda que presentes nos autos, não estabelecem qualquer vínculo objetivo entre o apelante e a prática criminosa.

Nessas circunstâncias, impõe-se o reconhecimento da insuficiência probatória para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, pois a imposição de édito condenatório
contra o réu
exige, por imperativo, a existência de prova concreta, robusta e indene de dúvidas.

Acolho, portanto, o pleito defensivo para absolver o réu
das imputações descritas na denúncia.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher o pleito defensivo e, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver o réu
Davi Lima Dutra Vieira
da imputação
constante da denúncia
, por ausência de prova
s

suficiente
s
para a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025